Tribunal: TJES
Processo: 5011767-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011767-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRASCOON PROTECAO VEICULAR

AGRAVADO: RODRIGO DE OLIVEIRA CALDEIRAS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROTEÇÃO VEICULAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LAUDO UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ANÁLISE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por associação de proteção veicular contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em favor do Agravado, determinando a suspensão de cobranças, o fornecimento de carro reserva, a abstenção de negativação e a inversão do ônus da prova, nos autos da ação originária n. 5001777-44.2025.8.08.0006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para determinar o fornecimento de veículo reserva e a suspensão de cobranças, ante a alegação de exclusão de cobertura por infração de trânsito; (ii) analisar a viabilidade prática da determinação de fornecimento de carro reserva pela associação em nome próprio; (iii) aferir a adequação da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A análise em sede de agravo de instrumento restringe-se à aferição da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil), em juízo de cognição sumária, sendo vedado o avanço ao meritum causae sob pena de supressão de instância.

2. A controvérsia central sobre a legalidade da negativa de cobertura, fundamentada em laudo pericial particular que apura excesso de velocidade (art. 218, III, do Código de Trânsito Brasileiro), demanda dilação probatória, incompatível com a via sumária recursal.

3. O laudo técnico apresentado pela Agravante, produzido de forma unilateral, necessita de submissão ao contraditório em juízo, para apurar se o excesso de velocidade constituiu a causa determinante do sinistro e se a cláusula de exclusão é aplicável.

4. Dimana do regulamento da associação que a responsabilidade pela disponibilização do carro reserva é da Agravante, e eventual dificuldade operacional para o cumprimento não se equipara à impossibilidade material da obrigação.

5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre associações de proteção veicular e associados, conforme entendimento jurisprudencial, autorizando a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) diante da hipossuficiência técnica do consumidor frente à associação.

6. O perigo de dano ao Agravado, privado de bem essencial, afigura-se mais premente que o ônus financeiro imposto à Agravante, o qual se mostra reversível caso a demanda principal venha a ser julgada improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em agravo de instrumento contra decisão que concede tutela de urgência, a análise judicial limita-se aos requisitos do art. 300 do CPC, não cabendo exame exauriente do mérito quando este depender de dilação probatória.
2. A alegação de exclusão de cobertura em proteção veicular, baseada em laudo pericial unilateral de infração de trânsito, não demonstra, em cognição sumária, a probabilidade de direito da associação, exigindo contraditório.
3. Incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre associações de proteção veicular e seus associados, viabilizando a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) ante a vulnerabilidade técnica do consumidor.

4. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Código de Trânsito Brasileiro, art. 218, III. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII. Regulamento do Associado (BRASCOON), arts. 38, §6º, alínea a, 40 e 45.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1616359/RJ; RESP 2.186.942/SC

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRASCOON PROTECAO VEICULAR contra a decisão (referenciada como ID 69560999 na petição inicial do agravo) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” n. 5001777-44.2025.8.08.0006, proposta por RODRIGO DE OLIVEIRA CALDEIRAS, ora Agravado, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à Agravante: a) a suspensão das cobranças das mensalidades associativas; b) a disponibilização de veículo reserva ao Agravado pelo prazo de 07 (sete) dias, prorrogáveis; c) a abstenção de negativar o nome do Agravado; e d) a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade material de cumprir a obrigação de locar veículo reserva em nome próprio, argumentando que o contrato prevê o reembolso das despesas ao associado e que a locação direta pela associação seria operacionalmente inviável e transferiria riscos indevidos à coletividade; (ii) a ausência de probabilidade do direito do Agravado, pois a negativa de cobertura do sinistro foi fundamentada em sindicância e laudo pericial que apontaram excesso de velocidade como causa do acidente, configurando infração gravíssima e atraindo cláusula de exclusão contratual, sendo necessária dilação probatória; (iii) a inadequação da inversão do ônus da prova, por não estarem presentes os requisitos do Código de Defesa do Consumidor e por contrariar a regra geral do Código de Processo Civil; (iv) o risco de dano grave e de difícil reparação (periculum in mora inverso), decorrente do impacto financeiro das medidas sobre o modelo mutualista da associação.

Pela decisão id 15178813, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento no id 15233958, pugnando pelo seu desprovimento, defendendo a correção da decisão de primeiro grau, a presença dos requisitos para a tutela de urgência, a má reputação da Agravante e a necessidade de manutenção das medidas deferidas.

É o suficiente relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011767-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BRASCOON PROTECAO VEICULAR

AGRAVADO: RODRIGO DE OLIVEIRA CALDEIRAS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que deferiu parcialmente a tutela de urgência em favor do Agravado, determinando à Agravante a suspensão de cobranças, o fornecimento de carro reserva, a abstenção de negativação e a inversão do ônus da prova, nos autos da ação originária n. 5001777-44.2025.8.08.0006. A Agravante busca a reforma dessa decisão, tendo sido indeferido o efeito suspensivo almejado em sede recursal.

Tem-se, outrossim, que as questões submetidas a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça são: (i) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), notadamente quanto à obrigação de fornecer veículo reserva e suspender cobranças, ante a alegação de exclusão de cobertura por infração de trânsito; (ii) a viabilidade prática da determinação de fornecimento de carro reserva pela associação em nome próprio; (iii) a adequação da inversão do ônus da prova no caso concreto.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância.

No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual e da análise realizada na decisão id 15178813 que indeferiu o efeito suspensivo, não se vislumbram elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito invocado pela Agravante de forma a justificar a reforma da decisão de primeiro grau.

A controvérsia central, como bem apontado na decisão id 15178813, reside na alegada legalidade da negativa de cobertura do sinistro que envolveu o veículo do Agravado.

A Agravante fundamenta sua recusa em laudo pericial particular que teria apurado excesso de velocidade (47,58 km/h em via de 30 km/h), o que configuraria infração gravíssima (art. 218, III, do Código de Trânsito Brasileiro) e atrairia cláusula de exclusão de cobertura prevista em seu regulamento.

Embora a tese recursal aparente alguma plausibilidade, sua análise aprofundada demanda necessária dilação probatória, incompatível com esta via recursal sumária.

O laudo técnico apresentado pela Agravante, ainda que detalhado, foi produzido de forma unilateral, sendo imperativo que se oportunize ao Agravado o contraditório, inclusive com a possibilidade de produção de contraprova pericial em juízo, sob o crivo do devido processo legal.

A questão sobre se o excesso de velocidade foi a causa determinante do sinistro e se a cláusula contratual de exclusão é aplicável ao caso concreto constitui o próprio mérito da demanda originária, cujo exame exauriente não cabe nesta sede recursal.

Assim, para fins de tutela de urgência, a verossimilhança das alegações do Agravado, baseada na existência do contrato de proteção veicular e na ocorrência do sinistro, mostra-se presente.

No que tange à obrigação de fornecer um carro reserva, a Agravante alega a impossibilidade de realizar a locação em nome próprio, apontando que o procedimento correto seria o de reembolso ao associado.

Contudo, como já consignado na decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal (id 15178813), o Regulamento do Associado juntado aos autos parece indicar que a responsabilidade pela disponibilização do veículo é, de fato, da Agravante (art. 40: "
O serviço de carro reserva deverá ser sempre providenciado pelo escritório BRASCOON
"; art. 45: locação por empresa escolhida pelo associado, "
mediante prévia autorização da BRASCOON, que arcará com os custos relativos das diárias do automóvel locado
"; art. 38, §6º, alínea a).

A leitura conjunta de tais dispositivos sugere que a decisão de primeiro grau, ao determinar a disponibilização do veículo, buscou assegurar a utilidade do provimento final, protegendo o associado que se vê privado de seu bem.

Eventual dificuldade operacional para o cumprimento da determinação judicial não se equipara à alegada impossibilidade material.

Quanto à inversão do ônus da prova, deferida na origem, aplica-se à relação entre associações de proteção veicular e associados as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento jurisprudencial.

Desse modo, a inversão é faculdade do juiz quando verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

No caso, considerando a natureza técnica da discussão sobre a causa do acidente e a vulnerabilidade do associado frente à associação, a decisão que inverteu o ônus probatório não se mostra,
a priori
, teratológica ou sem fundamentação, podendo ser mantida nesta análise preliminar.

Por fim, não se verifica, de plano, o
periculum in mora
inverso alegado pela Agravante.

A manutenção da decisão agravada impõe à Agravante um ônus financeiro (custo do carro reserva e suspensão da receita das mensalidades), mas que se afigura, ao menos neste momento, reversível, caso ao final da demanda se conclua pela improcedência dos pedidos do autor.

Por outro lado, a suspensão dos efeitos da tutela de urgência poderia impor ao Agravado, que se encontra sem seu veículo, um prejuízo imediato e de difícil reparação, privando-o de um bem essencial para suas atividades cotidianas.

O perigo de dano ao Agravado afigura-se mais premente, portanto.

Desse modo, a questão de fundo revela-se dependente de instrução probatória, não sendo possível, em cognição sumária, reconhecer a alegada probabilidade de direito invocada pela Agravante para desconstituir a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.